Tribunal: TJDFT
Processo: 0815964-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: CIVL, FAMÍLIAS E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL JULGADA PROCEDENTE. PRELIMINARES. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. COMPROVADA EXISTÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. MARCOS TEMPORAIS CORRETOS. HONORÁRIOS. EQUIDADE. NATUREZA DA DEMANDA. DECLARATÓRIA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, a qual julgou procedente o pedido, reconhecendo a união estável entre as partes pelo período de janeiro de 2007 a maio de 2023, sob o regime da comunhão parcial de bens, e condenando a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 15.000,00.
2. Fatos relevantes. O apelado narrou ter mantido união estável com a apelante pelo período aproximado de 17 anos, da qual nasceram dois filhos menores de idade. Relatou ter ocorrido a separação de corpos em maio de 2023, sem formalização da dissolução da união estável.
3. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a união estável entre as partes e decretando sua dissolução sob o regime da comunhão parcial de bens.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões preliminares. Há quatro questões preliminares suscitadas pela apelante: (i) nulidade por ausência de citação válida, sustentando ter a audiência de conciliação ocorrido antes do cumprimento da citação eletrônica; (ii) inépcia da petição inicial, alegando ausência de documentos comprobatórios da união estável; (iii) cerceamento de defesa pela restrição à prova testemunhal mediante exigência de ata notarial; e (iv) ausência de interesse processual, sob o argumento de a ação possuir caráter puramente declaratório sem efeito prático.
5. As questões de mérito. Há três questões de mérito em discussão: (i) verificar a existência de união estável entre as partes; (ii) aferir a regularidade dos marcos temporais fixados na sentença (janeiro de 2007 a maio de 2023); e (iii) analisar a proporcionalidade dos honorários advocatícios fixados em R$ 15.000,00.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Da nulidade por ausência de citação válida. A citação eletrônica foi cumprida em 15 de julho de 2025, um dia após a realização da audiência de conciliação. O comparecimento espontâneo da apelante aos autos supriu eventual nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC. A apelante constituiu advogado e apresentou contestação tempestiva, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa. 6.1. Ausência de prejuízo processual, à luz do princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 283 do CPC. 6.2. Precedente desta Corte: “(...) II. O comparecimento espontâneo do réu supre eventual nulidade da citação e dá início ao prazo para apresentação de contestação, segundo prescreve o artigo 239, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil (...).” (0703826-52.2022.8.07.0001, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJe: 16/10/2024).
7. Da inépcia da petição inicial. A petição inicial apresenta narrativa clara, linear e coerente, descrevendo o início da convivência, a construção do núcleo familiar ao longo de dezessete anos, o nascimento e criação dos dois filhos comuns, a coabitação contínua, a notoriedade da relação e o término da união em maio de 2023. A causa de pedir é fundamentalmente fática, não documental. O pedido decorre logicamente dos fatos narrados. 7.1. Nas ações de estado, especialmente nas de união estável, os documentos essenciais são aqueles viabilizadores da identificação das partes e da demonstração da existência de relação de convivência.
8. Do cerceamento de defesa pela restrição à prova testemunhal. A decisão saneadora não indeferiu a produção de prova oral. Ao contrário, autorizou-a, determinando a forma adequada para sua apresentação mediante ata notarial, conforme expressamente autorizado pelo art. 384 do CPC. 8.1. A apelante foi regularmente intimada da decisão e permaneceu inerte, não produzindo qualquer ata notarial. Inexistência de negativa do direito à prova. Mero ônus processual não cumprido pela apelante. O juiz, na condição de destinatário da prova, possui ampla discricionariedade técnica para determinar o modo de produção, desde assegurado o contraditório. 8.2. Jurisprudência deste Tribunal: “(...) 1. A produção de prova oral por meio de ata notarial possui previsão expressa no art. 384 do CPC e não viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. (...) 4. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 5. Recurso conhecido e não provido.” (0722617-40.2020.8.07.0001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 24/02/2022).
9. Da ausência de interesse processual. O reconhecimento judicial da união estável possui inúmeros efeitos concretos: define o status familiar, fixa o regime jurídico aplicável à relação, produz efeitos previdenciários, sucessórios, civis, registrais e consolida situação jurídica impactante da vida dos dois filhos comuns. O art. 19, I, do CPC assegura expressamente o cabimento da ação declaratória a fim de se atestar a existência, inexistência ou modo de ser de uma relação jurídica. Havendo controvérsia expressa, pois a apelante nega a união estável, o único meio adequado é justamente a via judicial.
10. Da existência da união estável. A Constituição Federal, no art. 226, § 3o, e o Código Civil, no art. 1.723, reconhecem como entidade familiar a união estável entre homem e mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de não se exigir lapso temporal mínimo, coabitação obrigatória ou comunhão patrimonial para a caracterização da união estável. Os elementos essenciais são: publicidade, continuidade, durabilidade e animus familiae.
11. Dos requisitos configuradores. A convivência prolongada por aproximadamente dezessete anos, a coabitação, o nascimento e criação de dois filhos configuram manifestações inequívocas da intenção de constituir família. A apelante admite a convivência duradoura e a existência dos filhos comuns. Nos termos do art. 374, III, do CPC, fatos admitidos não exigem prova. A alegação de ter mantido vida pessoal e patrimonial autônoma e independente não descaracteriza a união estável. A comunhão de bens não é requisito essencial para a configuração da união estável, mas consequência jurídica do regime de bens eleito ou aplicável.
12. A apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, conforme lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC. Intimada para especificar e produzir prova, permaneceu inerte. Não apresentou ata notarial, conforme exigido pela decisão saneadora. Não trouxe aos autos uma única evidência capaz de desconstituir a narrativa do apelado.
13. Dos marcos temporais. O marco inicial da união estável foi expressamente afirmado na petição inicial e não impugnado de forma específica pela apelante. A contestação, bem como a apelação, limitou-se a negar genericamente a existência de união estável, sem refutar ou apresentar narrativa alternativa sobre o período de convivência alegado. 13.1. Nos termos do art. 341 do CPC, a ausência de impugnação específica importa admissão tácita dos fatos narrados. 13.2. O marco final — maio de 2023 — é igualmente fundamentado. A inicial descreve ter a separação decorrido de episódio grave relacionado ao agravamento do quadro de dependência química da apelante, culminando em agressão contra a filha e na saída do apelado do lar, conforme boletim de ocorrência colacionado aos autos.
14. Dos honorários advocatícios. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema 1.076), firmou entendimento de admitir-se arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. 14.1. O valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00, montante manifestamente baixo. Trata-se de ação de natureza predominantemente declaratória, cujo proveito econômico é inestimável, pois não envolve quantia líquida ou objetivo econômico mensurável, consistindo em tutela de natureza existencial. A sentença aplicou corretamente o art. 85, § 8o, do CPC, autorizador da fixação por equidade dos honorários quando o proveito econômico é inestimável, irrisório ou quando o valor da causa é baixo. O magistrado fundamentou expressamente sua decisão ao fixar os honorários, destacando a complexidade da matéria, o tempo de tramitação, o trabalho desenvolvido pelo patrono do apelado e a natureza sensível da ação. 14.2. Precedente: “(...) 6. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme art. 85, §8o, do CPC, devido à natureza da demanda de reconhecimento e dissolução de união estável, por não possuir viés patrimonial, uma vez que se trata de questão sobre o estado da pessoa, ainda que cumulada com a partilha de bens. (...)” (0717089-02.2023.8.07.0007, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 23/06/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "1. O comparecimento espontâneo do réu aos autos supre eventual nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, assegurando-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. A petição inicial de ação de reconhecimento de união estável não é inepta quando apresenta narrativa clara dos fatos, ainda sem extensa documentação formal, pois a causa de pedir é fundamentalmente fática. 3. A determinação judicial de produção de prova oral mediante ata notarial, nos termos do art. 384 do CPC, não configura cerceamento de defesa, tratando-se de exercício regular da discricionariedade técnica do juiz na condução do processo. 4. O reconhecimento judicial da união estável possui interesse processual concreto, pois define o status familiar, fixa o regime jurídico aplicável à relação e produz efeitos previdenciários, sucessórios, civis e registrais. 5. A união estável configura-se pela convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com objetivo de constituir família, independentemente de lapso temporal mínimo, coabitação obrigatória ou comunhão patrimonial formal. 6. A ausência de impugnação específica sobre os marcos temporais da união estável importa admissão tácita dos fatos narrados, nos termos do art. 341 do CPC. 7. Os honorários advocatícios em ação declaratória de união estável, sem conteúdo econômico mensurável, devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3o; CC, arts. 1.521, 1.723 e 1.639; CPC, arts. 19, I, 85, §§ 8o e 11, 239, § 1o, 283, 320, 330, § 1o, 341, 369, 370, 371, 373, I e II, 374, III, 384 e 489; Lei no 9.278/1996, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.663.049 (Tema 1.076), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 23.05.2018; TJDFT, 0703826-52.2022.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJe 16.10.2024; TJDFT, 0722617-40.2020.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe 24.02.2022; TJDFT, 0700510-48.2024.8.07.0005, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJe 03.11.2025; TJDFT, 0712069-21.2023.8.07.0010, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJe 12.08.2025; TJDFT, 0717089-02.2023.8.07.0007, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJe 23.06.2025; TJDFT, 07076766720208070007, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe 19.02.2024.